Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. ESTUDANTE MENOR DE IDADE. CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre o tema tratado nestes autos e, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a Câmara de Uniformização desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (IRDR 13): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
2. Apelo não provido.